Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730448-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA MURRIETA COSTA AGRAVADO: EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração, opostos em face da decisão de ID 62315985 como agravo interno. Intime-se o embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, e o embargado para responder ao recurso, no prazo de 15 dias (art. 1.021, §§ 1o e 2o e art. 1.024, § 2o, ambos do CPC). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator